Tribunal: TJPA
Processo: 0015235-61.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015235-61.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOLAR HOLDING S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou nulas CDAs relativas à cobrança de ICMS antecipado, extinguindo a execução fiscal.

2. O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material ao mencionar CDAs não impugnadas na exceção de pré-executividade e ao não considerar a existência de outros títulos executivos, defendendo que a execução deveria prosseguir quanto às demais CDAs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há, no acórdão embargado, erro material, omissão, obscuridade ou contradição quanto à identificação das CDAs e à extensão da nulidade reconhecida, ou se há mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito do acórdão.
4. A decisão colegiada analisou de modo expresso a origem dos créditos inscritos e a incidência do Tema 456/STF sobre as CDAs discutidas, mantendo a extinção da execução fiscal.
5. A alegação de erro material não evidencia vício intrínseco ao acórdão, constituindo tentativa de reabrir debate sobre fundamentos jurídicos já enfrentados e rejeitados na apelação.
6. O acórdão não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, inexistindo razão para sua integração ou modificação por via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da extensão dos efeitos do acórdão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 456 da repercussão geral; TJ-AM, ED no processo 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED no processo 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0015235-61.2016.8.14.0040,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA E OUTROS.

Em síntese, consta dos autos que o
Estado do Pará
promoveu Ação de Execução Fiscal, visando cobrança judicial de débito de ICMS consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa relacionadas nos autos.

A
executada
apresentou
exceção de pré-executividade
, sustentando a nulidade das CDAs 2015570002410-0, 2013570005915-4, 2015570002411-8 e 2013570007238-0 por ofensa ao entendimento consolidado no Tema 456 do STF, que declarou inconstitucional o recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária.

O
Juízo
a quo
acolheu a exceção, reconhecendo a aplicação da tese de repercussão geral do STF, declarou a nulidade das CDAs e extinguiu a execução, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs 2015570002413-4,
2015570002411-8,

2015570002410-0
, 2015570002409-6, 2015570002408-8, 2015570002407-0, 2013570008276-8 e
2013570007238-0
, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Considerando o principio da causalidade, como a parte excipiente deu causa a execução fiscal e o entendimento firmado é posterior ao ajuizamento da ação, deixo de condenar em honorários advocatícios.(...)”

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
sustentando que a sentença incorre em erro material, pois as CDAs em questão não dizem respeito a ICMS antecipado com base em substituição tributária, mas sim a tributos declarados em DIEF, com base nos dispositivos citados da legislação estadual. Aduz que não se aplica o Tema 456, pois os créditos inscritos são legítimos e regularmente constituídos.

Nas
contrarrazões
, os apelados defenderam a correção da sentença, reiterando que os documentos comprovam tratar-se de tributo recolhido por antecipação sem substituição e sem autorização legal, estando o juízo adstrito ao reconhecimento da nulidade das CDAs conforme o precedente vinculante. Ao final, requereram o desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau.

Face a esse Acórdão, o
Ente Estatal
apôs os presentes embargos de declaração alegando que a decisão colegiada teria incorrido em erro material ao mencionar quatro CDAs supostamente não constantes na sentença e na exceção de pré executividade e, ainda, ao não considerar a existência de outros títulos executivos que instruem a execução fiscal, sustentando que o processo não poderia ter sido extinto integralmente. Alegou, ainda, que o feito é composto por 16 Certidões de Dívida Ativa, das quais apenas oito foram objeto de insurgência em Exceção de Pré-Executividade e expressamente citadas na sentença de primeiro grau, razão pela qual pleiteia correção dos supostos equívocos para que a execução prossiga quanto às demais CDAs não impugnadas.

A
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda
apresentou
contrarrazões
, refutando o alegado e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que são meramente protelatórios e pretendem rediscutir o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que a decisão colegiada teria incorrido em erro material ao mencionar quatro CDAs supostamente não constantes na sentença e na exceção de pré executividade e, ainda, ao não considerar a existência de outros títulos executivos que instruem a execução fiscal, sustentando que o processo não poderia ter sido extinto integralmente. Alegou, ainda, que o feito é composto por 16 Certidões de Dívida Ativa, das quais apenas oito foram objeto de insurgência em Exceção de Pré-Executividade e expressamente citadas na sentença de primeiro grau, razão pela qual pleiteia correção dos supostos equívocos para que a execução prossiga quanto às demais CDAs não impugnadas.

Todavia, no presente caso, o remédio processual eleito não se presta à rediscussão de mérito ou à modificação do que foi julgado. Os artigos 1.022 e seguintes do CPC são claros ao restringir os Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material evidente e objetivo.

No caso em exame, o embargante não aponta vício intrínseco ao julgado, mas revela sua inequívoca pretensão de alterar o conteúdo decisório, buscando redimensionar os efeitos do acórdão para restabelecimento parcial da execução fiscal. Trata-se, pois, de inconformismo direcionado ao mérito, afastando-se da finalidade específica deste instrumento recursal.

O colegiado, ao apreciar o recurso de apelação, examinou expressamente a controvérsia relativa às CDAs impugnadas e à extensão da declaração de nulidade, concluindo de forma fundamentada pela manutenção da extinção do feito executivo, vejamos:

No caso concreto, inobstante o Estado do Pará alegue a inaplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto, vez que as CDAs em questão não dizem respeito a ICMS antecipado com base em substituição tributária, mas sim a tributos declarados em DIEF, compulsando os autos, observa-se que as CDAs foram constituídas com base na exigência de recolhimento antecipado do tributo.

As Declarações de Informações Econômico Fiscais – DIEFs constantes nos Ids. 18630486 – páginas 2, 3 e 4, relativas às CDAs 2015570002410-0, 2013570005915-4, 2015570002411-8 e 2013570007238-0, discutidas na exceção de pré-executividade, apontam a origem da dívida como não recolhimento de ICMS Antecipado Especial, e ICMS Antecipado sobre entradas.

Portanto, não há fundamento autônomo diverso que afaste a incidência do Tema 456, sendo evidente que o feito em discussão guarda relação à matéria tratada precedente, sendo perfeitamente aplicável ao caso concreto.

O juízo monocrático procedeu com absoluta pertinência e rigor técnico, aferindo de forma precisa a identidade entre a hipótese fática
sub judice
e a
ratio decidendi
da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

(...)

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Portanto, o fundamento adotado na sentença, é vinculante, conforme o art. 927, III, do CPC, e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da execução fiscal.

Desse modo, a alegação de origem diversa dos créditos e ausência de relação de determinadas CDAs com o Tema 456/STF consiste em tese jurídica que já deveria ter sido oportunamente deduzida e apreciada na via recursal adequada, não sendo possível reabrir a discussão por meio desta medida aclaratória.

Ressalte-se, ainda, que o suposto equívoco na referência a determinadas CDAs não compromete a lógica do julgado nem a conclusão alcançada, inexistindo embaraço à compreensão do comando judicial ou divergência interna que ensejasse retificação. Observo que o número das CDA’s está em consonância com os números constante na Exceção de Pré Executividade, inexistindo erro material a ser sanado.

Diante desse cenário, resta evidente que o embargante intenta substituir os Embargos de Declaração por verdadeiro meio revisional do mérito da decisão, o que encontra absoluto óbice na sistemática processual vigente.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desse modo, verifica-se que a pretensão do embargante busca, na prática, reexame de matéria de mérito e exigência de complementação probatória/argumentativa, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026